Tribunal: TCU
Processo: 009.877/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4460/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 17), ao representante e à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul. 1. Processo TC- Processo 009.877/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. (CNPJ 85.240.869/0001-66). 1.2. Órgão: DPF- Superintendência Regional/RS - MJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Fabiano Walter (20216/OAB-SC), representando Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.